Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706825-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALY KARERINA CORREIA PINHEIRO AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) recebe salário de R$ 3.179,22 e que sustenta mais 3 pessoas que não trabalham; 2) é assistida pela Defensoria Pública do DF, que utiliza o critério de 5 salários mínimos (R$ 6.060,00) como presunção de hipossuficiência econômica; 3) caso não seja concedido o efeito suspensivo pretendido, poderá sofrer constrição patrimonial que agravará ainda mais a sua situação financeira. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado, uma vez que a gratuidade de justiça requerida não impede a contrição patrimonial, mas apenas suspende a exigibilidade das despesas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator